Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707219-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUNÍCIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Brasília – DF, 11 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator